Tribunal: TJBA
Processo: 8099556-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8099556-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOEL BISPO DE JESUS

Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, NUBIA BULHOES SANTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUE E MÁ GESTÃO DOS RECURSOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES APÓS OBTENÇÃO DE EXTRATOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO REALIZADA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação de reparação por danos materiais e morais, reconhecendo de ofício a prescrição decenal da pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2.
O autor/apelante alegou ser servidor público titular de conta vinculada ao PASEP e só ter tomado ciência de eventuais desfalques em 13/06/2024, após obtenção dos extratos analíticos e microfilmagens da conta, postulando o afastamento da prescrição e a reabertura da instrução probatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3
.
Há quatro questões em discussão:
a
) saber se a contratação de advogado ou o exercício de cargo público afastam a presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça;
b
) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da má gestão de contas do PASEP;
c
) saber qual o termo inicial da prescrição aplicável à pretensão de reparação por desfalques em conta vinculada ao PASEP;
d
) saber se a causa estava madura para julgamento imediato pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4
.
A impugnação à gratuidade da justiça foi rejeitada, diante da ausência de provas aptas a afastar a presunção de hipossuficiência do apelante, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

5.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ, por ser o responsável pela gestão das contas individuais do PASEP e pela eventual falha na prestação do serviço.

6.
A prescrição aplicável é a decenal, prevista no art. 205 do Código Civil, e o seu termo inicial é a data em que o titular da conta tem ciência inequívoca do desfalque, nos moldes do princípio da actio nata. No caso, tal ciência só ocorreu em 13/06/2024, quando o apelante teve acesso aos documentos que evidenciaram a inconsistência nos valores depositados.

7.
O entendimento adotado pelo juízo de origem, ao fixar como termo inicial do prazo prescricional a data do saque dos valores (2009), diverge da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

8.
Verificou-se que a demanda não estava madura para julgamento, pois não houve a devida instrução probatória, especialmente a realização de perícia contábil, razão pela qual, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, impõe-se o retorno dos autos à origem.

9.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois o Banco do Brasil atuava como agente operador de programa público, não sendo considerado fornecedor nos termos do art. 3º do CDC.

10.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8019010-75.2020.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 24/07/2024.

TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8025303-64.2020.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Segunda Câmara Cível, pub. 18/05/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Apelação conhecida e provida para afastar a prescrição reconhecida de ofício e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e julgamento do mérito da demanda.

Tese de julgamento: A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca do prejuízo pelo titular; não se pode considerar o saque como início do prazo quando ausente acesso prévio às informações da conta; ausente instrução probatória, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos para o devido desenvolvimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8099556-78.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

JOEL BISPO DE JESUS

e apelado

BANCO DO BRASIL
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora